Tribunal: TJDFT
Processo: 0753258-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0753258-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALESKA ROSANE FAVARINI NUNES AGRAVADOS: MARCELO GALIMBERTI NUNES, MAURICIO CANOVAS SEGURA, HELVIA SOBREIRA CANOVAS Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do ventilado pelos agravados e, notadamente, dos documentos que coligiram aos autos com as contrarrazões apresentadas, em especial a declaração de imposto de renda que está sob segredo de justiça na primeira instância[1], conquanto não digam respeito a fatos novos, ou seja, ocorridos após a prolação da decisão que está sob reexame, mas de forma a ser prevenida a alegação de nulidade, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, sobre o alegado e o acervo documental colacionado, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. Ademais, de forma a ser preservada privacidade da agravante, aponha a Secretaria restrição de acesso à declaração de bens e rendimentos colacionada. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 67829216